Tribunal: TJDFT
Processo: 0774015-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0774015-05.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIVALDO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o advogado responsável pelo Recurso Inominado encontra-se suspenso perante a Ordem dos Advogados do Brasil desde 22/10/2025, verifico que o referido recurso foi protocolado em 14/10/2025, data anterior à suspensão, ocasião em que o causídico ainda detinha poderes para a prática de atos processuais. Ainda assim, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias úteis. Dê-se ciência ao advogado da presente decisão, devendo ser excluído dos autos após a intimação. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator